Tribunal: TJPA
Processo: 0810538-06.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810538-06.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0810538-06.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0009032-79.2018.8.14.0051

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

IMPETRANTE: DR. MATHEUS PEREIRA OLIVEIRA - OAB PA28563 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121, §2º, I E IV DO CP E ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Gildson dos Santos Soares, condenado a 72 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 15 dias-multa, por um homicídio qualificado, cinco tentativas de homicídio qualificado e fraude processual, visando a revogação da prisão preventiva para aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão que manteve a prisão preventiva está adequadamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) definir se a execução imediata da pena com base no art. 492, I, "e", do CPP é válida à luz do entendimento do STF e STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva encontra amparo na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista a periculosidade do paciente e a possibilidade de fuga, agravada pela quebra anterior de medidas cautelares.

A execução imediata da pena prevista no art. 492, I, "e", do CPP permanece válida, não havendo declaração de inconstitucionalidade pelo STF, conforme orientação atual do STJ.

A fundamentação utilizada para negar o direito de recorrer em liberdade baseia-se em elementos concretos, incluindo a gravidade dos crimes e o comportamento do paciente durante o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é mantida quando demonstrada a periculosidade do réu e o risco de fuga, especialmente após a condenação por crimes graves. 2. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, prevista no art. 492, I, "e", do CPP, permanece válida enquanto não for declarada inconstitucional pelo STF.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0810538-06.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0009032-79.2018.8.14.0051

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: GILDSON DOS SANTOS SOARES

IMPETRANTE: DR. MATHEUS PEREIRA OLIVEIRA - OAB PA28563 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121, §2º, I E IV DO CP E ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
GILDSON DOS SANTOS SOARES
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, proferido nos autos de nº 0009032-79.2018.8.14.0051.

De acordo com a impetração, o paciente foi sentenciado a 72 (setenta e dois) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 15 (quinze) dias multa, por um homicídio qualificado, cinco tentativas de homicídios qualificados e fraude processual, ocasião em que a autoridade coatora manteve a custódia do demandante, nos seguintes termos:

“Por outro lado, ante o reconhecimento da materialidade e da autoria pelo Conselho de Sentença devo destacar que a
periculosidade do acusado, demonstrado em plenário pelas testemunhas ouvidas
, bem como, não posso ignorar que
agora conhecedor da condenação pode sim tentar se evadir
para evitar o retorno ao cárcere se colocado em liberdade
lembrando que acusado já teve a prisão preventiva reestabelecida por quebra de medidas cautelares
, assim, para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, entendo possível a manutenção da decretação da prisão cautelar do acusado também por esse fundamento (CPP, artigo 312). Desta forma,
diante da condenação do réu pelo Colendo Tribunal do Júri, do montante de pena aplicado
,
e,
com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal
para garantia da ordem pública e
para garantia da
aplicação da lei penal entendo por certo MANTER a prisão cautelar do acusado GILDSON DOS SANTOS SOARES
, e, por isso, indefiro a ele o direito de recorrer em liberdade” [
grifei
]

Apontam os impetrantes constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea, ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, lesão ao princípio da presunção de inocência e ausência de
periculum libertatis
.

Nesse contexto,
pugnam liminarmente pela revogação da constrição do coacto e, no mérito a confirmação da ordem para que este possa aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade.

Considerando que a época, prevalecia na Seção de Direito Penal desta Corte, entendimento no sentido da impossibilidade de execução imediata da pena das decisões provenientes do Tribunal do Júri
[1]
, o
pleito emergencial
foi
deferido
, conforme decisão de Id. 19900074:

“(...)

Em juízo inicial entendo que há ilegalidade que justifique a antecipação da tutela em exame.

Explico.

Da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado de primeiro grau utilizou o montante da sanção fixado, para iniciar verdadeira execução provisória como decorrência automática da condenação proferida pelo tribunal do júri.

Tal argumento destoa da jurisprudência de ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do julgado a seguir colacionado:

HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA COMO DECORRÊNCIA AUTOMÁTICA DA CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO DOMINANTE NA QUINTA E SEXTA TURMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RÉU QUE ESTAVA EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O DECRETO PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Em relação à matéria em discussão, ainda que o art. 492, I, e, do CPP seja posterior às ADCs n. 43, n. 44 e n. 54 do STF, o entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Precedentes (RHC n. 167.291/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/8/2022). 2. Paciente que foi posto em liberdade, não tendo sido apresentado nenhum fundamento concreto ou fato contemporâneo que pudesse justificar o encarceramento após o julgamento pelo Júri. 3. Conquanto tenha sido mencionado pelo Juízo a quo que o Parquet formulou suas razões em Plenário, pugnando, ao final, pela condenação e adoção de providências cautelares, essa particularidade não está consignada na ata do julgamento. 4. Ordem concedida para revogar a prisão do paciente até o trânsito em julgado do processo principal. Não tê m mais efeito as medidas cautelares impostas na decisão de tutela antecipada de fls. 1.657/1.659.

(STJ - HC: 793944 MG 2022/0405856-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2023)

Portanto, se faz oportuna a concessão da liberdade ao paciente liminarmente,
sem prejuízo de ulterior reexame
da pretensão mandamental deduzida na presente sede processual.

Ante o exposto,
DEFIRO A LIMINAR
, revogando a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente GILDSON DOS SANTOS SOARES, (...), devendo ser expedido o competente alvará de soltura, concedendo-lhe o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

(...)” [
negritei
]

O Juízo Originário prestou informações em 02/07/2024, por meio do Ofício nº 05/2024 (Id. 20071967), nas quais consignou:

“(...) Anota-se que foi
MANTIDA
a decisão anterior que decretou a
prisão preventiva
do acusado
por quebra de medidas cautelares
e

negado diante do
montante de pena

e pela presença dos requisitos do artigo 312
do Código de Processo Penal o direito ao acusado recorrer em liberdade.

2 – DA FIXAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES PELO PACIENTE: Nesta oportunidade torna-se necessário observar que o acusado estava preso preventivamente por esse Juízo, antes do Tribunal do Júri, em virtude da acusação da prática de um homicídio qualificado e quatro tentativas de homicídios qualificados, sendo que esse Egrégio Tribunal de Justiça no HC nº 0808797-38.2018.8.14.0000 proferiu decisão concedendo ao mesmo a liberdade provisória mediante medidas cautelares, determinando a esse Juízo a fixação das mesmas, o que foi feito em 17.12.2018, sendo que realmente uma das condições fixadas foi a proibição de posse e porte de arma de fogo, tendo em vista que paciente além da ação penal nº 0009032-79.2018.814.0051 ainda responde a outras três ações penais também envolvendo crimes dolosos contra a vida, todos esses fatos envolvendo uso de arma de fogo, e, na data de 16 de julho de 2021 foi reconhecida através da decisão (20219139916592 do antigo Sistema Libra) a quebra das medidas cautelares pelo acusado, e, consequentemente com fundamento no Código de Processo Penal decretada a novamente a sua prisão preventiva.

3 – DA ATUAL SITUAÇÃO DO PACIENTE – PRISÕES NESSE JUÍZO: Conforme poderá Vossa Excelência confirmar com uma simples consulta no Sistema Infopen da SEAP/PA
o acusado
, ao contrário do que afirmaram os impetrantes,
não se encontra preso unicamente pelo processo criminal nº 0009032-79.2018.8.14.0051 em tramite perante esse Juízo
, destaco que o paciente GILDSON DOS SANTOS SOARES, devido a graves denúncias do MPE, também teve sua prisão preventiva decretada pela Vara de Auditoria Militar do Estado do Pará no processo 0800124-33.2021.8.14.0051 cuja decisão anexo nessas informações.

(...)”

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 20549102).

É o relatório.

[1]
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA – TRIBUNAL DO JÚRI - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ESPECIFICIDADE DA MATÉRIA TRATADA NO TEMA 1068, COM REPERSUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF, AINDA PENDENTE DE DEFINIÇÃO – MATÉRIA GERAL TRATADA NAS ADC’S Nº. 43, 44 e 54 NAS QUAIS SE FIRMOU A TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DO IN DÚBIO PRO REO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – DECISÃO POR MAIORIA. (HCCrim 0806315-10.2024.8.14.0000, Relatora Desembargadora Kedima Pacifico Lyra, julgado em 24/06/2024, Acórdão 20310577)

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Em que pese certa atecnia no provimento jurisdicional impugnado, posto que entremeou institutos distintos, a custódia cautelar fundada no art. 312 do CPP e a execução imediata da pena com base no art. 492, I, "e", do CPP, entendo que a questão posta encontra solução no posicionamento encampado pela Seção e Direito Penal desta Corte.

Explico.

À época do deferimento da medida de urgência na presente impetração, prevalecia no TJPA o entendimento de que, mesmo na vigência da Lei 13.964/2019, a execução imediata das sentenças condenatórias proferidas pelo júri, com penas superiores a 15 anos de reclusão, contrariava decisão do STF nas ADCs 43, 44 e 54
[1]
, conforme julgado que destaco a seguir:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA – TRIBUNAL DO JÚRI - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ESPECIFICIDADE DA MATÉRIA TRATADA NO TEMA 1068, COM REPERSUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF, AINDA PENDENTE DE DEFINIÇÃO – MATÉRIA GERAL TRATADA NAS ADC’S Nº. 43, 44 e 54 NAS QUAIS SE FIRMOU A TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ – PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DO IN DÚBIO PRO REO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA – DECISÃO POR MAIORIA. (HCCrim 0806315-10.2024.8.14.0000, Relatora Desembargadora Kedima Pacifico Lyra, julgado em 24/06/2024, Acórdão 20310577)

No entanto, em mais de uma ocasião o STF cassou acórdãos do STJ em sede de reclamação
[2]
, determinando a renovação do julgamento do tema naquela Corte Superior com observância obrigatória do disposto no art. 97 da Constituição Federal
[3]
, bem como da Súmula Vinculante nº 10 do STF
[4]
.

Seguindo a ordem do STF, as Turmas especializadas em matéria penal do STJ firmaram, então, o entendimento de que o art. 492, I, "e", do CPP - enquanto não for declarado inconstitucional pelo STF - deve ser aplicado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CHACINA DE UNAÍ. RECURSOS ESPECIAIS. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO PEDIDO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, APÓS DETERMINAÇÃO DO STF EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSTAURAÇÃO EX OFFICIO DE INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 492, I, "E", DO CPP. DESCABIMENTO, NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DAS PARTES. JULGAMENTO DO TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ INICIADO. RECENTE DECISÃO DO STF, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, QUANTO À VALIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PEDIDO DO MPF PELO INÍCIO DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO.

1. No julgamento dos cinco recursos especiais na ação penal referente aos fatos conhecidos popularmente como "chacina de Unaí", este colegiado amparou-se nos precedentes até então existentes para indeferir o pedido ministerial de execução provisória da condenação proferida pelo tribunal do júri.

2.
Ao apreciar reclamação ajuizada pelo MPF (Rcl 59.594/DF), o STF cassou a parte do acórdão que analisou o pedido de execução imediata das penas, nos termos da Súmula Vinculante 10, por não ter este colegiado aplicado ao caso o art. 492, I, "e", do CPP. Determinou o STF, então, nova análise do pedido formulado pela acusação, pois não se poderia deixar de ordenar a execução imediata sem observar a reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP.

3. Conforme os arts. 948 e 949 do CPC (complementados pelos arts. 16, I, e 200 do RISTJ), a deliberação sobre a instauração de incidente de declaração de inconstitucionalidade é iniciada na Turma e, somente prevalecendo a compreensão de ser inconstitucional o dispositivo legal, o processo é remetido à Corte Especial.

Diversamente, se a Turma não declarar a inconstitucionalidade do dispositivo, o julgamento se encerra neste colegiado, sendo desnecessário enviar os autos à Corte Especial.

4. Nenhuma das partes formulou pedido para declaração de inconstitucionalidade do art. 492, I, "e", do CPP, mesmo tendo sido intimadas há meses sobre a juntada a estes autos da decisão do STF. Também é importante considerar que: (I) o STF já iniciou o julgamento do tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), de idêntico objeto; (II) nos mais de 3 anos de vigência da Lei 13.964/2019 e tramitação do RE 1.235.340/SC, o STF não determinou a suspensão das execuções provisórias; e (III) recentemente, a Primeira Turma do STF se manifestou pela validade da execução imediata das condenações proferidas pelo júri, mesmo na pendência de recursos (HC 223.668/MG AgR, relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe 8/3/2023).

5. Por todos esses fatores, não há motivos para iniciar de ofício o incidente de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal. Permanecendo até o presente momento válido o art. 492, I, "e", do CPP, mesmo após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, cabe a este STJ aplicar o texto normativo federal.

6. Pedido de execução provisória das penas deferido.

(REsp 1.973.397/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 25/10/2023.) [
destaquei
]

Neste cenário, estando o art. 492, I, "e", do CPP vigente, sem nenhuma determinação do STF suspendendo sua eficácia, entenderam os componentes da Seção de Direto Penal desta Egrégia Corte, a necessidade de evoluir no entendimento anteriormente aplicado, de modo a se alinhar a determinação da Suprema Corte, bem como ao novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
[5]
.

Assim, finalizando julgamento iniciado na 24ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal deste Tribunal, realizada no dia 15 de julho de 2024, o colegiado paraense, por unanimidade, denegou a ordem nos autos do Habeas Corpus nº 0809001-72.2024.8.14.0000, firmando a tese de que para afastar a aplicação do texto do art. 492, I, ‘e’ do CPP é necessário observar a clausula de reserva de plenário prevista no art. 97 CF, bem como o disposto na Súmula Vinculante nº 10 do STF, incidente que não se justifica dada a proximidade do termino do julgamento do RE 123340 – Tema 1068 do STF, no qual já há maioria formada pela possibilidade de execução imediata da pena das decisões oriundas do Tribunal Popular.

Outrossim, considerando que a impetração também discute a custódia cautelar do coacto, assevero que é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na hipótese,
não se verifica qualquer ilegalidade
na decisão que manteve o acautelamento do paciente, pois está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Por outro lado, ante o reconhecimento da materialidade e da autoria pelo Conselho de Sentença devo destacar que a
periculosidade do acusado, demonstrado em plenário pelas testemunhas ouvidas
, bem como, não posso ignorar que
agora conhecedor da condenação pode sim tentar se evadir
para evitar o retorno ao cárcere se colocado em liberdade
lembrando que acusado já teve a prisão preventiva reestabelecida por quebra de medidas cautelares
, assim, para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, entendo possível a manutenção da decretação da prisão cautelar do acusado também por esse fundamento (CPP, artigo 312). Desta forma,
diante da condenação do réu pelo Colendo Tribunal do Júri, do montante de pena aplicado
,
e,
com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal
para garantia da ordem pública e
para garantia da
aplicação da lei penal entendo por certo MANTER a prisão cautelar do acusado GILDSON DOS SANTOS SOARES
, e, por isso, indefiro a ele o direito de recorrer em liberdade” [
grifei
]

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia ou fundamentação inidônea.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente condenado por dois crimes de homicídio qualificado – art. 121, § 2º, I, c/c art. 121, §2º, I e §4º, ambos do CP –– 1) NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO DE JURADA IMPEDIDA E POR QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DA REFERIDA JURADA –NÃO CONHECIMENTO – writ utilizado como sucedâneo de recurso cabível, estando pendentes de julgamento recursos de apelação interpostos pela Defesa e Assistente de Acusação. Ademais, o mandamus não constitui via adequada para apreciação de tais questões, seja para comprovação de estado civil e relação de parentesco de jurado, ou desconstituição da certidão de incomunicabilidade constante nos autos, por demandar incursão em matéria fático-probatória incompatível com o rito do habeas corpus - 2)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – DENEGADO – conforme consta no decreto prisional, decisão de indeferimento da revogação da prisão e sentença condenatória, a medida extrema foi mantida para garantia da ordem pública em razão da periculosidade da conduta do agente, revelada pelas circunstâncias da prática delitiva, tratando-se de homicídio de casal de idosos praticado com múltiplos disparos de armas de fogo de grosso calibre e com características de homicídio mercenário
– 3) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – DENEGADO – restando fundamentadamente demonstrada a necessidade da custódia, revelam-se insuficientes à hipótese as medidas cautelares alternativas - WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO – DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0812172-08.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/05/2023) [
destaquei
]

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Outrossim, em relação ao
pedido subsidiário
, melhor sorte não assiste à defesa, pois, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional,
revogo a liminar
deferida e
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU SOLTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DO VEREDICTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. No julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, assentou-se a constitucionalidade do art. 283 do CPP, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsido em julgado da sentença condenatória, considerado o alcance da garantia do art. 5°, LVII, da CF. Firmou-se a orientação de que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de

título criminal precluso na via da recorribilidade.

2. Com lastro nos amplos debates e na decisão erga omnes e com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal, apesar da disposição do art. 492, I, "e", do CPP e da discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema n. 1068 de repercussão geral), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal, conforme a interpretação conferida ao direito fundamental da presunção de inocência, mandar prender o réu solto para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese.

3. Ainda que gravíssimas as acusações, o paciente permaneceu, com a autorização judicial, em liberdade durante todo o processo, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo (art. 312, § 2º do CPP), justificar a aplicação da prisão preventiva.

4. Habeas corpus concedido.

(HC n. 737.749/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. ART. 492, I, DO CPP. PRISÃO AUTOMÁTICA.

ILEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CAUTELARIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. O STF, no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54, assentou a ilegalidade da execução provisória da pena quando ausentes elementos de cautelaridade, previstos no art. 312 do CPP.

2. Estando pendente de julgamento no STF o Tema n. 1.068, em que se discute a constitucionalidade do art. 492, I, do CPP, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena mesmo em caso de condenação pelo tribunal do júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão.

3. Agravo regimental provido para conceder a ordem pleiteada.

(AgRg no HC n. 714.884/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

[2]
(RCL) 59594

[3]
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

(Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

[4]
Súmula Vinculante 10

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

[5]
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA. ART. 492, I, "E", DO CPP. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA CONTROVERTIDO. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O agravante, que respondeu solto ao processo, foi condenado pelo Tribunal do Júri a 27 anos e 5 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado e sequestro. Foi decretada a prisão preventiva do réu, com fundamento no art. 492, I, "e", do CPP, segundo o qual a condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão pelo Conselho de Sentença autoriza a sua execução provisória.

2. Não existe jurisprudência sobre a matéria, sob a ótica constitucional, e o tema pende de discussão em recurso extraordinário (tema n. 1.068 com repercussão geral reconhecida), de modo que não há como, à luz do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante n. 10, este órgão fracionário afastar a incidência do art. 492, I, "e", do CPP.

3. Portanto, com a ressalva de meu entendimento pessoal e à luz da jurisprudência da Corte Constitucional, deve ser reconhecida a legalidade da determinação da prisão do agravante, depois de sua condenação à pena de 27 anos e 5 meses de reclusão pelo Tribunal do Júri.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 196.133/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. ART. 492, I, "E", DO CPP. DISPOSITIVO VÁLIDO E VIGENTE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Convém registrar que as duas Turmas que compõem a Terceira Seção deste STJ possuem entendimento de que, mesmo na vigência da Lei n. 13.964/2019, a execução imediata das sentenças condenatórias proferidas pelo júri, com penas superiores a 15 anos de reclusão, contrariava a decisão do STF nas ADCs 43, 44 e 54.

2. O art. 492, I, "e", do CPP permanece válido e vigente, devendo ser aplicado, já que o STF não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo legal. Orientação firmada no julgamento do REsp n. 1.973.397/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 25/10/2023.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 873.214/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Belém, 05/09/2024